Tribunal: TJES
Processo: 5000066-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON FELICIANO PAULO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – POSSIBILIDADE – LIVRAMENTO CONDICIONAL –
1. É inequívoco que o tempo de prisão preventiva deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida.
2. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 3. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado, tendo em vista que o praticou novo crime quando do cumprimento da pena em regime aberto, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000066-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON FELICIANO PAULO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JACKSON FELICIANO PAULO,
contra r. decisão que indeferiu o pedido de detração, bem como não concedeu o livramento condicional ao reeducando.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja realizada a detração e concedido o livramento condicional ao reeducando.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando
JACKSON FELICIANO PAULO
foi condenado à pena total de 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, pela prática dos crimes de homicídio, porte de arma e roubo.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 06 (seis) anos e 08 (oito) dias de pena, restando pendente de cumprimento 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia.

O magistrado de execução proferiu decisão deixando de reconhecer a detração da pena imposta, bem como, o benefício da liberdade condicional, ao argumento de que a detração não teria efeito na execução penal, se o reeducando estiver preso concomitantemente em cumprimento de pena por outro delito.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna por sua alteração.

Pois bem.

No que tange o cálculo das datas para a aquisição dos respectivos benefícios, este deve ser realizado pelo lapso temporal total da reprimenda estabelecida pelo juiz sentenciante, ou seja, sem a detração. Portanto, não há nada que se alterar neste ponto.

Contudo, sobre o fato de que o reeducando estava preso, simultaneamente, pela presente ação penal (nº 0002366-24.2016.8.08.0011) e por outras duas (nº 0006438-54.2016.8.08.0011 e 0008367-25.2016.8.08.0011), e não ser possível utilizar a detração mais de uma vez, sob o mesmo período de custódia, pude observar que esta não foi realizada em nenhuma das três ações penais, pelas quais o agravante se encontrava segregado preventivamente.

Em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que o agravante foi preso preventivamente em 04/05/2016.

Contudo, em consulta ao SEEU, ao analisar o atestado de pena do agravante, pude observar que se considerou como efetiva, como data de cumprimento de pena, a da condenação definitiva (04/05/2018), não havendo qualquer menção ao tempo de prisão preventiva como pena efetivamente cumprida.

Dessa maneira, entendo que o período compreendido entre 10/05/2016 e 03/05/2018 (data da prisão definitiva do agravante), em que esteve o agravante Jackson preso preventivamente, deve ser computado como pena efetivamente cumprida, o que totaliza 01 ano, 11 meses e 24 dias de pena.

Ainda, considerando que, em 01/07/2022, o réu se evadiu, computa-se, também, como pena cumprida, o período entre 04/05/2018 (data da prisão definitiva) e a data de evasão do apenado, qual seja: 01/07/2022, o que totaliza 04 anos, 02 meses e 01 dia de pena.

Ainda, foi o reeducando recapturado em 27/04/2023, motivo pelo qual considera-se como pena efetivamente cumprida o período entre 27/04/2023 e a presente data 24/02/2025, o que totaliza 02 anos e 01 dia de pena.

Dessa maneira, com base nos períodos acima descritos, verifica-se que o reeducando possui como tempo de pena efetivamente cumprido, 08 anos, 01 mês e 26 dias.

Por outro lado, aduz a defesa a necessidade de, depois de reconhecido o tempo de prisão preventiva, como tempo de pena efetivamente cumprida, seja imediatamente concedido ao reeducando o benefício do livramento condicional.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para a concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

No caso, verifico que em 23/01/2023, a magistrada de primeira instância determinou a regressão do reeducando ao regime fechado, eis que em 08/12/2022, durante o cumprimento de pena em regime aberto, foi o recorrente preso em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No caso, em tela, em que pese tenha o reeducando atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que o mesmo não preenche o requisito subjetivo, de bom comportamento carcerário.

Muito pelo contrário. O reeducando demonstrou resistência ao cumprimento da pena, eis que mesmo depois de condenado por três vezes, evadiu-se do sistema prisional, revelando não desejar cumprir a pena que lhe foi imposta.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (
HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.
2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
(AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Por essa razão, por restar claro que o benefício do livramento condicional não representa um direito subjetivo do condenado, a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 83 do CP, sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Diante de tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o tempo de prisão preventiva como tempo de pena efetivamente cumprida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)